Tribunal: STF
Processo: ARE 1387775
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 13-14):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE AERONAVE. TRANSPORTE DE PRESTADOR DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUB E FUNASA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA DE TÁXI AÉREO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO BIENAL E TRIENAL. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. Em se tratando de acidente aeronáutico ocorrido com prestador de serviço contratado pela FUB, exercendo suas atividades junto à FUNASA em virtude de convênio, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ. 



    II. Não há que se falar em denunciação da lide quando em razão dela há dilação da causa de pedir posta, com a necessidade de demonstração de realização de conduta culposa ou dolosa por parte do denunciado, sobretudo se o direito de regresso em relação a ele estiver resguardado por lei ou por contrato. Precedentes. 



    III. Em se tratando de responsabilização civil de ente da Administração Pública, o prazo prescricional é quinquenal à luz da jurisprudência do C. STJ, mediante aplicação do art. 1 0, do Decreto n°20.910/32. Precedente do STJ. 



    IV. A teor do disposto no art. 37, § 6°, é objetiva a responsabilidade da Administração Pública por atos praticados por seus agentes, não sendo elidida em razão da delegação de suas atribuições mediante contratação de particulares. 



    V. Demonstrada a ocorrência de conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos, configura-se a responsabilidade civil. No caso em apreço, o autor foi vítima de acidente aeronáutico durante a prestação de serviço para a FUNASA e a FUB, situação que lhe causou danos à integridade física, com a quebra de costelas, e psicológicos, ante a exposição à selva fechada pelo período de 25 horas, havendo incerteza quanto à possibilidade de seu resgate e, por conseguinte, quanto à sua sobrevivência, situação que extrapola o mero aborrecimento. 



    VI. Danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), compatíveis com a situação descrita nos autos e com a jurisprudência, devendo R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) serem pagos pela FUNASA e R$ 10.000,00 (dez mil reais) serem pagos pela FUB. 



    VII. Tendo em vista que a condenação foi imposta a entes da Fazenda Pública, impende a observação de parâmetros próprios para o cálculo de juros e correção monetária, tais como os previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    VIII. Recursos de apelação do autor e da FUB e FUNASA aos quais se nega provimento. Remessa tida por interposta a que se dá parcial provimento (item VII).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 7-8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 37, § 6º; e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 5):



    “(...) a pretensa responsabilidade a qual a parte autora pretende imputar ao DNIT, só poderia se tratar de responsabilidade subjetiva, pois, como dito, a causa de pedir, lastreia-se em eventual falha ou omissão do poder público na prestação de seus serviços e, em assim sendo, para configurá-la necessário se faz provar, além do liame causal, a culpa da Administração pelo evento danoso.”



    No que se refere à correção monetária, acrescenta-se que (eDOC 17, p. 9):



    “Quanto à declaração de inconstitucionalidade do próprio §12, do art. 100, da CRFB/1988, também cabe reforma do acórdão recorrido. Mesmo no que se refere exclusivamente ao período de tramitação do precatório, o acórdão recorrido deve ser reformado para adequar-se ao decidido pelo STF na modulação de efeitos proferida em 25/03/2015. Nesse ponto, o acórdão recorrido seguiu a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, pois adotou o manual de cálculos da justiça federal. Contudo, começou a aplicá-la antes da modulação de efeitos (ocorrida em 25/03/2015) e com índice diverso. Assim, apenas para os exercícios de 2014 e 2015, os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E, conforme decidiu o STF e conforme já constava das Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO.”



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que à matéria discutida diz respeito ao tema 810 da sistemática de repercussão geral; no que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 7-11):



    “14. No caso relatado nos presentes autos tem-se que o autor foi vítima de acidente aéreo em 05/07/2004, quando se deslocava em razão da prestação de serviços junto à aldeia Yanomami localizada em Eric& no polo do Saúba. 



    15. Em razão da urgência da necessidade prestação de seu serviço, foi contratado verbalmente pela FUB e encaminhado ao local aludido em razão de convênio mantido entre esta e a FUNASA. 



    16. A existência do mencionado convênio firmado entre a FUB e a FUNASA está demonstrada pelo documento de fls. 66/75; a prestação de serviços do autor para a FUNASA pode ser depreendida do documento de fls. 22/23, Nota Técnica n° 01/2004/DSEIYanomami/CORE-RR/FUNASA, além dos depoimentos testemunhais de fls. 136/137 (Sra. Adriana Vian), 138/139 (Sr. Gildasio Genival de Moura), 140/141 (Sr. Paulo Marcos Ferreira da Silva) e 142/143 (Sra. Fatima Maria do Nascimento), pessoas que trabalharam com o autor junto à aldeia Yanomami, atestando todos, de forma uníssona, que sua contratação se deu pela FUB, de maneira precária e emergencial, para prestar serviços no âmbito do convênio firmado entre esta e a FUNASA. Portanto, ainda que precário, inegável a existência de vínculo laborai entre o autor e as rés. 



    17. A contratação da empresa Anauá Táxi Aéreo Ltda. para a realização do transporte de servidores e prestadores de serviços por parte da FUNASA pode ser atestada pelos documentos de fls. 22, 65 e 95/105. 



    18. A ocorrência do acidente aeronáutico do qual o autor foi vítima e o nexo de causalidade entre os danos por ele sofridos estão demonstrados pelos documentos de fls.19/23, 27. 



    19. Os danos à integridade física do autor restaram demonstrados pelos documentos médicos de fls. 29/31, tendo sofrido fratura nas costelas. 



    20. Nos termos do art. 37, § 6° da Constituição Federal, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva pelos atos praticados por seus agentes, não sendo elidida em razão da contratação de terceiros para prática de suas atribuições. 



    21. Além da previsão constitucional, compulsando os autos, tem-se que a fiscalização não estava sendo realizado a contento pela FUNASA, já que conforme a testemunha lpojucan Cameiro da Costa a aeronave acidentada não estava sequer credenciada na FUNASA como apta a voar pela FUNASA, motivo pelo qual, inclusive, foi solicitada a quebra do contrato com a empresa contratada para transportar os prestadores de serviço (fls. 175/176).



    (...)



    24. Os relatos testemunhais aludidos evidenciam que a FUNASA não realizava fiscalização da empresa por ela contratada para realizar o transporte de seus prestadores de serviço, eis que eram conduzidos em aeronaves em estado precário de conservação, desprovidas até mesmo de bancos para os passageiros, sequer autorizadas para realizar tais voos.



    24. No mais, é de se ressaltar que a ocorrência do acidente restou incontroversa, bem como os danos à integridade física do autor. Portanto, entendo que impende a responsabilização tanto da FUB quanto da FUNASA pelos danos morais sofridos pelo autor em razão do acidente aéreo no qual se envolveu por ocasião da prestação de serviços no bojo de convênio celebrado entre ambas as entidades. 



    25. Em relação aos valores fixados a título de indenização por danos morais, respectivamente R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00, a serem arcados respectivamente pela FUNASA e pela FUB, entendo que não devem ser modificados. 



    26. Com a queda descrita nos presentes autos, o autor teve fraturadas duas costelas, além de ter ficado durante 25 horas dentro de mata fechada. 



    27. O dano moral é aquele que decorre de violação a direitos da personalidade, sendo estes aqueles inerentes à dignidade humana, a exemplo da integridade física, da vida, da honra, da segurança, entre outros. 



    28. O dano à integridade física, como já apontado, restou constatado pelos laudos médicos juntados aos presentes autos. Ademais, permanecer durante 25 horas em meio à selva, sem esperança de ser resgatado, não é apenas mero aborrecimento, mas situação incomum, que notoriamente causa abalos psicológicos ante a incerteza de sobrevivência.



    (...)



    32. No caso relatado nos autos, vislumbra-se maior parcela de responsabilidade da FUNASA, eis que responsável pela contratação da empresa que realizou o transporte aéreo do autor, determinando, em virtude de convênio celebrado com FUB, que ele fosse deslocado para local distante e acessível apenas por transporte aeronáutico.



    33. Por outro lado, a FUB também não pode deixar de ser responsabilizada, eis que não aferiu de maneira mínima a existência de condições que preservassem a integridade física daqueles por ela contratados para exercício de atribuições de saúde pública de extrema relevância. 



    34. Não se deve olvidar, ademais, que o fato de o autor ter recebido licença médica remunerada por 90 (noventa) dias não se confunde com a indenização ora pleiteada. É que a licença em decorrência de acidente laborai tem fundo previdenciário, ou seja, tem como premissa para sua concessão a realização de contribuições previdenciárias por parte do acidentado. 



    35. Por outro lado, a indenização por danos morais pretendida tem caráter reparatório, ou seja, mediante sua fixação pretende-se amenizar o sofrimento, com retomo, na medida do possível ao status quo ante. 



    36. Logo, o fato de ter o autor gozado de licença remunerada para tratamento de sua saúde é direito a ele assegurado que não se confunde com a indenização ora pretendida, não havendo que se falar em suposta "compensação", tendo em vista a diversidade da natureza jurídica de ambas.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade objetiva, de modo a ensejar indenização por danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 931.411-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016).



    Ademais, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil; e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente